Tribunal: TJMT
Processo: 1008173-18.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008173-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), JUIZ MOACIR ROGERIO TORTATO (IMPETRADO), MARCOS BUSINARO DE SOUSA - CPF: 011.949.131-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCOS BUSINARO DE SOUSA - CPF: 011.949.131-13 (PACIENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), VILEDO LOURENÇO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVALIDADA EM PREVENTIVA– ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006] – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – POSSIBILIDADE EM CONCRETO DE PRATICAR NOVOS ILÍCITOS PENAIS – ENUNCIADO 6 DO TJMT – A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – ART. 318 INCISO VI, DO CPP – FILHO MENOR DE 12 ANOS –

NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS SEUS CUIDADOS – INDEFERIMENTO – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante do fato de que, em liberdade, poderá voltar a cometer novos crimes, dada a possibilidade de reiteração de condutas criminosas, considerando tratar-se de acusado que já respondia outro processo em regime aberto, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT. Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Referente à alegação de possuir filhos menores, o paciente juntou cópia da certidão de nascimento de sua filho, contudo nada sugere que a criança esteja em situação de risco com o afastamento de seu genitor do lar em razão da prisão ou que sua presença no seio familiar se mostre imprescindível ao saudável desenvolvimento da criança.

Quanto à questão da Recomendação nº 62, do CNJ, sobre a pandemia do Covid-19, a excepcionalidade de concessão da prisão domiciliar, não abrange réus que não se encaixam no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Marcos Businaro de Sousa
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente encontra-se segregado desde de 20 de março de 2020, pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Aduz que foi realizada a audiência de apresentação, momento esse em que foi pleiteado pedido de revogação da prisão preventiva, tendo sido negado pelo juiz coator, sob fundamentos da garantia da ordem pública como preservação do
periculum libertatis
.

Retrata que os argumentos utilizados pelo
juiz a quo
não devem prosperar, uma vez que a decisão do magistrado não se baseou em nenhum fato concreto, e manteve a prisão preventiva somente nos requisitos do art. 312, do CPP de maneira genérica.

Sustenta que a decisão deve seguir o que descreve o art. 93, inc. IX, da CF, ressaltando que a gravidade do crime é condição necessária, mas não suficiente para a decretação e manutenção da medida cautelar mais gravosa.

Explicita que não é admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento da pena.

Expõe que o beneficiário não oferece perigo à ordem pública, nem à ordem econômica, bem como à aplicação da lei penal, visto que não tentou obstar a ação policial e não há perigo de fuga, nunca se dedicou sua vida ao tráfico, pois possui emprego com carteira assinada (Id. 39349961), é casado (Id. 39349963), possui filho de 06 (seis) anos que é seu dependente (Id. 39349962), e detém residência fixa (Id. 39349960).

Ressalta que vivemos em dias incertos, em razão do quadro de pandemia do Covid-19, no qual devem ser adotadas medidas de segurança para conter a transmissão do vírus, tendo em vista que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, requer que o paciente responda o processo em liberdade

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
da beneficiária, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou que seja observado o art. 318, VI, do CPP, qual seja, a prisão domiciliar
. (Id. 39349958) .

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 39502966). As informações foram juntadas (Id. 39657456).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 41203954)

"
HABEAS CORPUS
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo –
1.
Pedido de revogação da prisão preventiva ou conversão em domiciliar em razão da pandemia do covid-19 indeferido na instância de piso - impossibilidade - sustentada carência de motivação do decisum - insubsistência - fundamentação idônea - motivos da prisão inalterados - característica rebus sic stantibus da segregação cautelar - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem estar social - diversidade, natureza e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos [9.920kg de maconha] – ausência de comprovação de que o paciente possuam alguma comorbidade ou que pertençam a grupo de risco – providências sanitárias adotadas pela cadeia local – resolução nº 62 do CNJ não vinculativa –
3.
Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcos Businaro de Sousa
, contra ato emanado pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Alega-se na impetração, em síntese, que o decreto prisional apresenta fundamento inidôneo para a manutenção da prisão preventiva, havendo possibilidade de aplicação de medida menos gravosa, e caso tenha entendimento contrário, pleiteia a conversão da segregação cautelar em prisão domiciliar, com base no art. 318, inciso VI, do CPP.

Retrata também a possibilidade da concessão da liberdade, em razão do quadro de pandemia, pois o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça.

Verifica-se que os fundamentos utilizados pelo magistrado pendem para o acerto. Vejamos as informações trazidas pelo juiz
a quo
: (Id.
39657456
)

“Excelentíssimo Senhor Relator,

A requisição de informações foi recebida neste juízo, via malote digital, no dia 8 de abril de 2020, às 10h15min (art. 1.501, inciso II, da CNGC).

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 20 de março de 2020, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). No dia 21 de março de 2020 o Juiz Plantonista homologou o auto de prisão e em razão da portaria conjunta nº 247, de 16 de março de 2020 do TJMT, que suspendeu a realização de todas as audiências inclusive as de apresentação/custódia, determinou o envio do procedimento ao Ministério Público para requerer o que entender de direito, nos termos seguintes:

“Vistos etc. Recebi hoje às 16h20min Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito de MARCOS BUSINARO DE SOUSA e VILEDO LOURENÇO DE SOUZA, pelos cometimentos, em tese, da infração penal disciplinada pelo artigo 33 da Lei 11. 343/06.
Verifico que o flagrante é perfeito, uma vez que cumpre todas as formalidades dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal, razão pela qual HOMOLOGO-O
. De suma importância mencionar que os autuados não podem ser apresentados a este Juízo Plantonista para a realização de suas audiências de custódias, em decorrência da Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020 do TJMT, que determinou a suspensão das audiências no âmbito da primeira instância pelo período de 15 (quinze) dias.
Dessa forma, determino o imediato envio dos presentes autos ao Parquet Estadual para requerer o que for de direito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Por todo o exposto, após o plantão judiciário, remeta-se os autos conclusos ao Juízo competente. Cientifique-se o Ministério Público Estadual
. INTIME-SE o indiciado da seguinte decisão. CUMPRA-SE. Várzea Grande, 21 de março de 2020, às 17h37min. Eduardo Calmon de Almeida Cezar Juiz de Direito Plantonista”. – Destaquei.

No dia 22 de março de 2020 o representante do Ministério Público manifestou-se pela conversão prisão em flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“MM. Juiz; Trata-se de comunicação da prisão em flagrante realizada pela Delegacia de Polícia de Várzea Grande/MT de MARCOS BUSINARO DE SOUSA e VILEDO LOURENÇO DE SOUZA pelo pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006), eis que no dia 20 de março de 2020, por volta das 16 horas, nas imediações do Mercado Gosto, Bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, traziam consigo, para fins de traficância, 9 tabletes de maconha. Consoante apurado, ambos foram abordados pelos policiais militares e, demonstrando nervosismo, fora realizada buscas no veículo Sandero, de placa PYL-1160, foram encontrados 6 tabletes de maconha assumindo MARCOS a propriedade da droga e, em seguida, no estabelecimento comercial onde MARCOS trabalha, foram encontrados mais 3 tabletes, assumindo a autoria e que receberia R$ 1.000,00 para a entrega da droga a terceiro, sendo que o suspeito tentou danificar seu aparelho celular. Porém, já em sede policial, VILEDO assumiu a propriedade da droga e MARCOS apontou que teria emprestado o veículo ao amigo, porém a droga não fora encontrada no interior do carro. Consoante reportado pelo juízo, o Auto de Prisão em Flagrante preenche os pressupostos legais e processuais, advindo com as peças necessárias, trazendo indícios suficientes da autoria e materialidade consubstanciados nas declarações dos policiais, encontrando-se os autuados na hipótese de flagrância contida no disposto no artigo 302, inciso I, do CPP, não havendo o Ministério Público qualquer motivo para pugnar pelo relaxamento da prisão por estes motivos, concordando com seu ato homologatório. Recebido o Auto de Prisão em Flagrante, poderá a autoridade judiciária conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, ou convertê-la em preventiva. No entanto, por ora, o Ministério Público não vislumbra motivos suficientes para a liberação dos autuados, vez que presente o pressupostos do periculum libertatis, sendo necessária a mantença dos autuados em cárcere, para a garantia da ordem pública, vez que os indiciados possuem passagens por outros delitos, eis que MARCOS cumpre pena, em regime aberto (autos: 16425-37.2016.811.0042 Código: 20006201) e VILEDO diversas outras passagens, inclusive com condenação (autos: 5485-31.2019.811.0002 Código: 572873; 305- 69.2019.811.0055 Código: 299598; 503-04.2018.811.0112 Código: 211845). No tocante aos pressupostos dos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, estes já devidamente foram sopesados pelo juízo quando da homologação da prisão em flagrante, mas, repisa-se que há indícios suficientes da autoria delitiva denotada pela palavra dos policiais, a confissão extrajudicial, e a materialidade exposta no Exame Preliminar de Constatação da Droga. Por fim, no tocante à aplicação das determinações da Recomendação 67/2020-CNJ, a qual recomenda a adoção de medidas durante o período extraordinário da pandemia do Coronavírus, coaduno com o entendimento que a competência para reavaliar a adequação ou não da prisão preventiva e a possibilidade de concessão de outras medidas cautelares é do juiz da instrução processual, sendo vedada a reapreciação pelo juízo que não tenha competência e, de igual modo, ao promotor de justiça que não faz as vezes de titular da causa.
Assim, fincado nas argumentações anteriormente existentes, subsistentes os fundamentos da prisão preventiva com os indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, aliados ao pressuposto de garantia da ordem pública, opina o parquet pela conversão da prisão em flagrante em preventiva de MARCOS BUSINARO DE SOUSA
e VILEDO LOURENÇO DE SOUZA. Várzea Grande, 22 de março de 2020. Sílvio Rodrigues Alessi Júnior - Promotor de Justiça – plantão”. – Destaquei.

No dia 23 de março de 2020 a Defesa do paciente, entendendo não estarem presentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva e em decorrência da pandemia Covid-19, requereu a respectiva liberdade provisória.

Informo que, conforme andamento do sistema Apolo, o procedimento foi distribuído no dia 24 de março de 2020 (terça feira).

No dia 27 de março de 2020 a Central de Serviço de Distribuição fez carga do procedimento a este magistrado (sexta feira) e no mesmo dia a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, nos seguintes termos:

Vistos.
Trata-se de auto de prisão em flagrante de
MARCOS BUSINARO DE SOUSA
e
VILEDO LOURENÇO DE SOUZA
, por terem, em tese, cometido o crime capitulado no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. O ilustre magistrado plantonista homologou auto de prisão em flagrante e, diante da impossibilidade de realizar a audiência de custódia, em decorrência da Portaria Conjunta nº. 249/2020, que determinou a suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias das audiências no âmbito do Poder Judiciário, inclusive de réus presos, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação. O Ministério Público, por entender presentes os pressupostos e circunstâncias autorizadoras, pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos flagrados. A defesa do flagrado Marcos Businaro, por entender não estarem presentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva e em decorrência da pandemia Covid-19, requereu a respectiva liberdade.
É o breve relatório. Decido
. Os indiciados foram presos em flagrante por terem, em tese, praticado o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, punido com pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, estando dessa forma presente no caso em tela o requisito de admissibilidade da prisão preventiva elencado no art 313, I, do CPP. A materialidade delitiva se extrai dos elementos dos autos, como o termo de apreensão, Laudo de Constatação nº. 0451/2020 e os depoimentos colhidos. O laudo revela que foram apreendidas 9.920,00g (nove mil, novecentos e vinte gramas)
de maconha. Constam ainda as declarações dos policiais de que no dia 20/3/2020 estavam fazendo rondas pelo Bairro São Mateus, nesta cidade, quando por volta das 16 horas, próximo ao Supermercado Bom Gosto, perceberam que o flagrado Marcus Businaro estava com um volume em sua cintura e que o flagrado Viledo Lourenço ao perceber a presença da guarnição demonstrou nervosismo. Logo após, abordaram os mesmos e na cintura de Marcus Businaro foi encontrado um aparelho celular e em seu bolso uma chave de um veículo marca Renault. Relataram ainda que ao efetivarem buscas no veículo Renault Sandero, placa PYL-1160 foram encontrados 2 (dois) tabletes de maconha. Procederam, também, buscas no local de trabalho dos acusados, estabelecimento denominado Calçados Negão, onde encontraram mais 3 (três) tabletes de maconha. No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (9,920 kg de maconha)
. Repise-se, não estamos aqui falando de gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, mas sim, como exigia o célebre Ministro Aires Brito, da gravidade do fato. Nesse mesmo sentido é o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado por meio do Enunciado 25: “25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Somado a isso, há de se destacar que os flagrados são recalcitrantes na prática delitiva, pois, conforme se denota pelos antecedentes criminais, os mesmos ostentam condenações e ações penais em curso. Ante o exposto, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP, converto a prisão em flagrante de MARCOS BUSINARO DE SOUSA e VILEDO LOURENÇO DE SOUZA
, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso. Pelos mesmos fundamentos indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva apresentado pela defesa do flagrado Marcos Businato de Sousa. Ciência ao Ministério Público. Oficie-se ao juízo da Segunda Vara Criminal desta Comarca informando da prisão dos flagrados. Remetido o respectivo IP, arquive-se com as baixas e cautelas de praxe, juntando-se as cópias necessárias ao processo principal. Intimem-se e cumpra-se, com a máxima urgência.
Várzea Grande, 27 de março de 2020. Moacir Rogério Tortato
Juiz de Direito”.

Sem mais para o momento, apresento a Vossa Excelência votos de estima e consideração.”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, segundo consta nos autos, o paciente juntamente com o corréu Viledo, foram abordados pelos policiais militares, e percebendo nervosismo em ambos, encontraram uma chave de automóvel no bolso do paciente, então foi efetuado buscas no veículo Sandero, de placa PYL-1160, sendo encontrado 06 (seis) tabletes de maconha, sendo que no momento, segundo os policiais, o beneficiário teria assumido a propriedade do entorpecente.

Ato contínuo, em buscas ao estabelecimento comercial do beneficiário, foram encontrados mais 03 (três) tabletes de maconha, onde o mesmo assumiu novamente a autoria, relatando que receberia R$ 1.000,00 (mil reais) para entregar a droga à terceiro, tendo ainda o beneficiário tentado danificar seu aparelho celular. Por conseguinte, em sede da autoridade policial, o corréu Viledo, assumiu a propriedade do entorpecente, expondo que emprestou o carro ao acusado Marcos.

Observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e pelos depoimentos dos policiais (
fumus comissi deliciti
).

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da circunstância que envolvem o caso, considerando a gravidade da conduta evidenciada pela quantidade de droga apreendida em posse do paciente - 9.920,00g (nove mil, novecentos e vinte gramas) de maconha, o que indica o envolvimento do beneficiário com a narcotraficância, justificando sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Trago julgado do Supremo Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTOILEGAL. 1. Havendo fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva a evidenciar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, bem evidenciada pela quantidade da droga apreendida (quase 1/2 kg de maconha). Precedentes. 3. É consabido que eventuais condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 479374 SP 2018/0305317-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019)
”

Assim, observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, o que somando-se ao fato da probabilidade de retinência delitiva, fica evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes do autuado, visto que o paciente cumpre pena, em regime aberto em outro processo (autos: 16425-37.2016.811.0042 Código: 20006201).

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

No tocante ao que prevê o art. 318, inciso VI, do CPP, pois o paciente é pai de uma criança de 06 (seis) anos de idade, ao qual relata que é responsável por seus cuidados.

In casu
, o paciente juntou cópia da certidão de nascimento de seu filho
(Id. 39349962)
, contudo nada sugere que a criança esteja em situação de risco com o afastamento de seu genitor do lar em razão da prisão ou que sua presença no seio familiar se mostre imprescindível ao saudável desenvolvimento da criança.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. GRAVIDADE DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. AVÓ IDOSA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS PACIENTES AOS SEUS CUIDADOS. PACIENTE ENFERMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual qualquer benesse processual não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto a situação da pessoa carente de cuidados especiais, como as condições que envolveram a prisão do genitor ou do cuidador. Não foi demonstrada a imprescindibilidade dos pacientes aos cuidados dos filhos, no caso de Sérgio Luiz Marcos, e da avó, no caso de Angelo Leonardo Rodrigues, tendo em vista a ausência de comprovação de que seriam seus únicos responsáveis. (HC 481.557/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 06/05/2019)

Não bastasse isso, há de se destacar que o
uso do verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
(STJ – HC 351.494/SP. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6ª Turma).

Dessa forma, a análise do cabimento da prisão domiciliar, em todas as hipóteses, deve ser avaliada tanto no que concerne ao requisito objetivo (ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto no tocante ao requisito subjetivo (imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do artigo 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Com isso, o impetrante traz prova de que o paciente é genitor de criança menor de 12 (doze) anos. Contudo, não comprova que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes.

Nesse ponto, conforme já decidiu o STJ, ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária, a Lei n.º 13.257/16 exige que os homens comprovem que são os únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças [vide HC 362.922 e RHC 81.300].

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. 2. Considerou-se,sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes. 3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 4. Recurso desprovido” (RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos menores de 12 (doze) anos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Por fim, pleiteia o paciente a concessão da prisão domiciliar,
em observância a
Recomendação do nº 62 do CNJ, no que se refere a pandemia do Covid-19.

No que tange às questões relacionadas à
pandemia
, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus”
-
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Todavia não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.

Inicialmente, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, ou que faça parte do grupo de risco.

Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

Destarte, a superlotação ou condições precárias das casas prisionais, não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária
,
mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime, (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gustavo Henrique Silva Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020